Tribunal: TJDFT
Processo: 0759856-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC ART. 85, § 8o. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso da parte requerente, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.
2. A embargante/requerida alegou que o acórdão recorrido padece do vício da contradição, pois deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC, que impõe a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório. Argumentou que o valor fixado não condiz com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios, a serem fixados tendo como base o valor da causa e não da condenação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
7. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor da condenação, conforme previsão legal, não estando caracterizada qualquer contradição no julgado.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.